Tribunal: TJDFT
Processo: 0708326-78.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. cancelamento de show internacional momentos antes do evento. previsibilidade de condições climáticas. calor extremo. falha na prestação de serviços configurada. danos materiais e morais configurados. quantum adequado. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar os réus, solidariamente, a pagar à autora LUCIANA PEREIRA DE SOUZA a importância de R$6.004,48, devidamente atualizada pelos índices oficiais do TJDFT desde a data do ajuizamento da demanda e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por fim, condenou os réus, solidariamente, a pagar a quantia de R$1.500,00 para cada autora, a título de danos morais, devidamente atualizada pelos índices oficiais do TJDFT e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 65427728). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 65427733).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de força maior, a integrar fortuito externo pelo qual as rés não poderiam ser responsabilizadas. Argumenta que conta com o suporte de especialistas em clima, mas, ainda assim, a meteorologia não é uma ciência exata capaz de fazer previsões certas e determinadas. Sustenta que não havia previsibilidade ou condições de que fosse exigida dos réus a antecipação da decisão do adiamento do evento. Diante das particularidades do caso, requer o reconhecimento da excludente de responsabilidade. Subsidiariamente, alega que não houve comprovação das despesas promovidas pelas autoras, além do que pleiteia a redução da condenação por dano moral.

III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelas normas consumeristas, por estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor, conforme artigos 2o e 3o. Nos termos do art. 14, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. No caso dos autos, é incontroverso que o show da cantora Taylor Swift foi cancelado no dia da apresentação, em 18/11/2023, com apenas uma hora de antecedência do início do show.
6. Em que pese a recorrente defender que o cancelamento se deu em virtude de fortuito externo, consistente nas condições climáticas, as quais seriam são extremamente instáveis e imprevisíveis, o fato é que no dia anterior aos fatos ora analisados já havia ocorrido uma série de transtornos, inclusive a morte de uma jovem, decorrentes de condições de tempo desfavoráveis, de modo que não há escusas para as ocorrências do dia 18/11, já que a manutenção do evento se deu por ato de vontade da recorrente. Com efeito, não se vislumbra a presença de situação capaz de afastar a responsabilidade das recorrentes, que optaram por cancelar o evento pouco tempo antes do seu início, de maneira que a falha na prestação de serviço decorreu de fortuito interno, inerente ao risco do negócio atraindo a sua responsabilidade objetiva nos moldes do art. 14 do CDC.
7. Neste cenário, verifica-se que o cancelamento intempestivo, impôs às autoras prejuízos materiais e morais, já que além dos custos para chegarem e se hospedarem em razão do evento (comprovados em ID 65427348 e seguintes), passaram por longas horas de esperas em extremo calor e não tiveram condições de se programarem novamente para a data redesignada (20/11/23), frustrando a legítima expectativa das consumidoras. Nestas circunstâncias tem-se por configuradas circunstâncias aptas a macular os direitos extrapatrimoniais da personalidade das autoras, impondo-se a respectiva compensação diante da responsabilidade civil da ré no evento danoso.
8. No tocante ao valor arbitrado para a reparação dos danos morais, percebe-se que o juízo de origem se atentou aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, orientando-se, ainda, de forma correspondente com o gravame sofrido, de modo que o fixado deve ser mantido.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.